Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação, para adequar a forma de atualização do débito apurado em ação de prestação de contas envolvendo sociedade em conta de participação destinada a projetos de reflorestamento, mantendo a incidência de correção monetária e juros moratórios após o laudo pericial e determinando a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à alegada impossibilidade de incidência de juros moratórios antes da constituição de obrigação líquida e certa; (ii) à suposta ocorrência de anatocismo; e (iii) ao termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, a controvérsia relativa à incidência e ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 85, §§ 2o e 11.